Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Ausente a litigiosidade na relação processual, não há falar em procedimento de jurisdição contenciosa na alienação de coisa comum, de modo a impossibilitar a fixação de honorários sucumbenciais.
2. Na hipótese, a impossibilidade de alienar o bem comum ocorreu por fatos alheios à vontade da partes, o que não é apto a caracterizar a resistência necessária para configurar o caráter contencioso da lide.
3. Apelação do réu conhecida e não provida.